Tribunal: TJMT
Processo: 1018277-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018277-35.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
IMPETRANTE(S): JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FELIPE AGUIAR DA COSTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE AGUIAR DA COSTA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (NU 1002137-85.2020.8.11.0023), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art.121, §2o, II e IV do CP – (PJE- 1o Grau).
O impetrante sustenta constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 26.11.2020, sem ter sido encerrada a instrução processual (impetração em 8.10.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 105103989), com documentos (ID 105103990/ID 105111987).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo na instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO